Tribunal: STJ
Processo: 0458982-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054259 - SP (2025/0458982-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KAUAN CARVALHO UMBELINO (PRESO)
ADVOGADA
: FERNANDA RUSSO RONCHI - SP394821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
corpus
Paulo, mantendo a prisão preventiva do agravante, preso em flagrante
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas ilícitas (art. 33, caput,
da
e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12
Lei n. 11.343/2006)
da
.
Lei n. 10.826/2003)
2. A prisão preventiva foi decretada pelo juízo de primeiro grau, com
fundamento na garantia da ordem pública, em razão de indícios de
liderança do agravante no tráfico de drogas na região, envolvimento de
menores, tentativa de fuga e ocultação de provas, além da apreensão de
drogas, munições e petrechos relacionados ao tráfico.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou o habeas corpus
, destacando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia
à ordem pública.
4. A decisão agravada do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão
preventiva, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de
reiteração delitiva.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, decretada com fundamento na garantia da ordem pública, é
legal, e se há constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar.
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que
indicam risco à ordem pública, como a suposta liderança do agravante no
tráfico de drogas na região, a tentativa de fuga e ocultação de provas, a
grande quantidade e variedade de drogas ilícitas apreendidas, o
Documento eletrônico VDA53921112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 8f0fe3f0-5ec6-4b03-8b59-c9b34b0f8941

envolvimento de menores, a utilização de diversos imóveis na logística do
tráfico e a posse de munições.
7. A análise dos requisitos da prisão preventiva é indiciária, vinculando-se
a sinais de risco à ordem pública, não sendo necessária a comprovação de
certeza sobre os fatos alegados.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a
necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos e
do risco de reiteração delitiva.
9. As medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal são insuficientes para garantir a ordem pública,
considerando as circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há indícios concretos de
risco à ordem pública, como liderança no tráfico de drogas, envolvimento
de menores, tentativa de fuga e ocultação de provas, e gravidade concreta
da conduta. 2. A análise dos requisitos da prisão preventiva é indiciária,
não exigindo juízo de certeza sobre os fatos alegados. 3. Condições
pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva
quando há gravidade concreta e risco de reiteração delitiva. 4. Medidas
cautelares alternativas ao cárcere são insuficientes para garantir a ordem
pública em casos de gravidade concreta e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
parágrafo único;
art. 319;
art. 316,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput; Lei n. 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 202.155/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 04.11.2024; STJ, RHC 153.000/AL, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.10.2021; STJ,
AgRg no HC 629.415/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 07.12.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 8f0fe3f0-5ec6-4b03-8b59-c9b34b0f8941

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054259 - SP (2025/0458982-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KAUAN CARVALHO UMBELINO (PRESO)
ADVOGADA
: FERNANDA RUSSO RONCHI - SP394821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
corpus
Paulo, mantendo a prisão preventiva do agravante, preso em flagrante
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas ilícitas (art. 33, caput,
da
e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12
Lei n. 11.343/2006)
da
.
Lei n. 10.826/2003)
2. A prisão preventiva foi decretada pelo juízo de primeiro grau, com
fundamento na garantia da ordem pública, em razão de indícios de
liderança do agravante no tráfico de drogas na região, envolvimento de
menores, tentativa de fuga e ocultação de provas, além da apreensão de
drogas, munições e petrechos relacionados ao tráfico.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou o habeas corpus
, destacando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia
à ordem pública.
Documento eletrônico VDA53921661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: b19da78f-b3c8-4318-8d09-335f736423f6

4. A decisão agravada do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão
preventiva, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de
reiteração delitiva.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, decretada com fundamento na garantia da ordem pública, é
legal, e se há constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar.
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que
indicam risco à ordem pública, como a suposta liderança do agravante no
tráfico de drogas na região, a tentativa de fuga e ocultação de provas, a
grande quantidade e variedade de drogas ilícitas apreendidas, o
envolvimento de menores, a utilização de diversos imóveis na logística do
tráfico e a posse de munições.
7. A análise dos requisitos da prisão preventiva é indiciária, vinculando-se
a sinais de risco à ordem pública, não sendo necessária a comprovação de
certeza sobre os fatos alegados.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a
necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos e
do risco de reiteração delitiva.
9. As medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal são insuficientes para garantir a ordem pública,
considerando as circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há indícios concretos de
risco à ordem pública, como liderança no tráfico de drogas, envolvimento
de menores, tentativa de fuga e ocultação de provas, e gravidade concreta
da conduta. 2. A análise dos requisitos da prisão preventiva é indiciária,
Documento eletrônico VDA53921661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: b19da78f-b3c8-4318-8d09-335f736423f6

não exigindo juízo de certeza sobre os fatos alegados. 3. Condições
pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva
quando há gravidade concreta e risco de reiteração delitiva. 4. Medidas
cautelares alternativas ao cárcere são insuficientes para garantir a ordem
pública em casos de gravidade concreta e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
parágrafo único;
art. 319;
art. 316,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput; Lei n. 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 202.155/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 04.11.2024; STJ, RHC 153.000/AL, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.10.2021; STJ,
AgRg no HC 629.415/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 07.12.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAUAN CARVALHO
UMBELINO contra decisão que denegou o habeas corpus impetrado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2330485-02.2025.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática
dos crimes de tráfico de drogas ilícitas (art. 33,
, da
e de posse
caput
Lei n. 11.343/2006)
ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da
, que teve a prisão
Lei n. 10.826/2003)
preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau e que sobreveio a denúncia.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
São Paulo, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a
inexistência de demonstração de liame associativo ou liderança, a atipicidade da posse de
pequena quantidade de munições desacompanhadas de arma, a não atribuição ao agravante
da totalidade dos entorpecentes apreendidos e condições pessoais favoráveis (primariedade,
residência fixa e trabalho lícito), pugnando pela revogação da prisão com aplicação de
medidas cautelares alternativas.
O Tribunal denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 156):
Documento eletrônico VDA53921661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: b19da78f-b3c8-4318-8d09-335f736423f6

Habeas Corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Pleito de
revogação da prisão cautelar. “Fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”
demonstrados. Apreensão de quantidade significativa de drogas variadas e de
munições. Gravidade concreta da conduta. Necessidade de garantia à ordem
pública. Ordem denegada.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
ausência de justa causa para a prisão preventiva, em razão da primariedade, residência fixa
e trabalho lícito do agravante, da inexistência de elementos que comprovem liderança no
tráfico ou associação criminosa, da apreensão de sete munições calibre .38
desacompanhadas de arma de fogo e da suposta inexpressividade da quantidade de drogas
atribuível ao agravante.
O
foi denegado pela decisão agravada, que assentou a imprescindibilidade
writ
da prisão preventiva para garantia da ordem pública, destacando, em síntese: o
cumprimento de mandado de busca e apreensão em locais previamente investigados por
tráfico, a apreensão de variadas porções de
e cocaína, balança, embalagens e caderno
crack
de anotações na residência vinculada ao agravante, a tentativa de fuga e dispensa de
entorpecentes quando da aproximação policial, o envolvimento de adolescentes, a
utilização de diversos imóveis na logística do tráfico e a posse de munições, além de
indícios de liderança do agravante no comércio ilícito, tudo a evidenciar gravidade concreta
e risco de reiteração delitiva.
No presente agravo regimental, a defesa alega que a prisão preventiva não se
reveste de legalidade, por não haver risco à ordem pública, diante da primariedade e dos
bons antecedentes do agravante. Aduz que não foi comprovada a liderança do agravante no
tráfico ou qualquer liame associativo, inexistindo diálogos interceptados, menções ou
funções coordenadas. Sustenta não haver risco de fuga, pois o agravante reside no distrito
da culpa, possui advogado constituído e família, além de estarem findas as investigações,
com apenas policiais militares como testemunhas de acusação. Defende que a quantidade
de drogas atribuída é reduzida e que nenhum entorpecente foi localizado na sua residência,
reputando inexpressivo o montante apreendido na via pública. Alega inexistir acervo
robusto quanto à corrupção de menores. Sustenta que a apreensão de pequena quantidade
de munição, desacompanhada de arma, configura fato atípico, invocando julgados desta
Corte. Argumenta, ainda, condições pessoais favoráveis do agravante e a
desproporcionalidade da medida extrema em relação à pena potencial, bem como a
insuficiência da gravidade abstrata do delito para manter a custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA53921661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: b19da78f-b3c8-4318-8d09-335f736423f6

Diante disso, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente agravo regimental ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a
s instâncias ordinárias concluíram adequadamente que a prisão preventiva do ora agravante
seria imprescindível para garantir a ordem pública, diante dos reputados indícios de que,
em liberdade, tenderia a seguir perpetrando crimes graves.
Isso porque, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão – ou
seja, havendo prévias suspeitas sobre o cometimento de delitos de natureza permanente
naquele endereço –, o ora agravante foi flagrado com diversos outros agentes no
aparente tráfico de drogas ilícitas, com sinais de que desempenharia a liderança do
tráfico na região, com envolvimento de menores e na posse de munição de arma de fogo
(e-STJ fls. 19/23):

O paciente foi preso em flagrante e denunciado pela prática, em tese, dos
delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas e no artigo 12 da
em concurso material, porque (fls. 297/299, origem):
Lei no 10.826/03,
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de agosto
de 2025,por volta das 17h45, na Rua São José, no 254 e no 274, na Rua
São Sebastião, no 22, Vila Santa Terezinha, nesta cidade e comarca de
Vargem Grande do Sul, LEONARDO CONTINE DE CARVALHO,
KAUAN CARVALHO UMBELINO, PEDRO LUCAS CARVALHO DE
JESUS, ELIAS RAFAEL BERNARDES e JOSE CARLOS FERNANDES
DE SOUZA JUNIOR, qualificados a fls. 12 a 16 respectivamente, traziam
consigo e guardavam, para fins de tráfico, 01 porção de Maconha,
pesando 5,7g, 14 porções de cocaína, pesando 11,8g e 75 pedras de
crack, pesando 25,3g (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 30/32,
autos de constatação preliminar de fls. 55/60 e laudos periciais de fls. 272
/274, 279/281 e 282/284), sem autorização e em desacordo coma
determinação legal ou regulamentar, envolvendo adolescentes na prática
delitiva. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua
Elisabete, no 48, Vila Santa Terezinha, nesta cidade, KAUAN
CARVALHO UMBELINO, qualificados a fls. 13, possuía e mantinha sob
sua guarda, 07 (sete) cartuchos, íntegros, da marca “CBC”, calibre
nominal “.38 SPL” (cf. laudo pericial de fls. 285/290), sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”.
A decretação da prisão cautelar foi adequadamente fundamentada pelo i.
Magistrado, que entendeu presentes os indícios suficientes de autoria e a prova
Documento eletrônico VDA53921661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: b19da78f-b3c8-4318-8d09-335f736423f6

da materialidade dos delitos, bem como a caracterização dos requisitos da
prisão preventiva (fls. 169/173, origem). Confira-se:
“[...] Consta dos autos que, nos últimos meses, o setor de investigações
da unidade policial vinha realizando investigações visando combater o
tráfico de drogas realizado na Vila Santa Terezinha, mais precisamente
nas ruas São José, São Sebastião e Elisabete. As investigações apontaram
que o tráfico era comandado por Kauan Carvalho Umbelino e por Marco
Antônio de Carvalho e os filhos dele, Leonardo Contine de Carvalho e
Nikolas Gabriel do Carmo de Carvalho, adolescentes. A polícia civil
também apurou que os investigados utilizavam as residências de numeral
274 e 276 da Rua São José, a de numeral 22 da Rua São Sebastião e a de
numeral 42 da Rua Elisabete para a venda e armazenamento de drogas.
Com o intuito de burlar a ação policial, os investigados também
deixavam as drogas escondidas em locais próximos, inclusive em uma
residência abandonada de numeral 254 na rua São José, sendo que as
drogas comercializadas eram cocaína, crack e maconha. Foi elaborado
minucioso relatório de investigação, tendo a autoridade policial
representado pela expedição de mandados de busca domiciliares para os
locais
mencionados,
sendo
deferido
nos
autos
no1500530-
37.2025.8.26.0653. No final da tarde do dia
por volta das
20/08/2025,
17h45min., policiais civis, com o apoio de policiais da DIG e DISE da
Delegacia Seccional de São João da Boa Vista, bem como de
guardas civis municipais e da autoridade policial, deram cumprimento
aos mandados de busca. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram
Kauan, José Carlos, Pedro, Elias, Leonardo e os adolescentes João Vitor
e Nikolas, além de um outro indivíduo, até o momento não identificado,
em frente aos imóveis de número 274 e 276 da Rua São José, os quais, ao
avistarem as viaturas, tentaram se evadir, dispensando diversas porções
de drogas e dinheiro pelo caminho. Todos foram detidos, exceto o
indivíduo não identificado e Elias, que foi detido pouco mais a frente. As
drogas dispensadas durante a fuga foram apreendidas, tratando- se de
duas porções de cocaína, 28 pedras de crack, embaladas e prontas para a
venda, além da importância de R$ 37,00 em cédulas diversas. Com os
adolescentes João Vítor e Nikolas foram localizados R$ 100,00 e R$
54,00 respectivamente. Durante as buscas no interior da residência da
genitora de Kauan, localizada no número 274 da Rua São José, foram
encontrados, no quarto de Kauan, um prato, uma colher, dois cartões e
um dosador, todos com resquícios de cocaína, além de 32 porções de
crack, 10 porções de cocaína, igualmente embaladas para a venda, uma
balança, um caderno com anotações e diversos recortes de embalagens
plásticas, comumente utilizadas para embalar drogas. Na residência
abandonada de número 254, foram encontradas 15 pedras de crack no
beiral do telhado da área da frente, todas embaladas de forma idêntica às
encontradas na residência de Kauan. Com Elias, foi encontrada a
importância de R$ 140,00 e em sua residência, localizada no numeral 22
Documento eletrônico VDA53921661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: b19da78f-b3c8-4318-8d09-335f736423f6

da Rua São Sebastião, foram encontradas uma porção grande e uma
porção menor de cocaína, uma porção de maconha, um rolo de fita crepe,
uma faca com resquícios de cocaína e a importância de R$ 6,00, sendo
que tanto a porção de maconha quanto uma de cocaína estavam vedadas
com fita crepe. Na residência da Rua Elisabete, de número 42, onde
Kauan também ficava com sua atual companheira, foram encontradas
07munições intactas, calibre 38, da marca CBC. (...). Já em relação ao
autuado Kauan, embora seja primário, as investigações feitas
anteriormente pela polícia civil apontaram como sendo o líder do tráfico
na região, além de ter sido apreendidas várias munições em seu
endereço, dando a entender que o autuado, se colocado em liberdade,
ocasionaria a perturbação da paz social. Logo, devido ao farto material
colhido nas investigações policiais, à quantidade e variedade de drogas
localizadas em seu poder e por se tratar de atividade, aparentemente,
habitual e praticada como meio de vida, não há outra maneira de impedir
que o autuado retorne à prática de condutas ilícitas a não ser a
decretação de sua prisão preventiva, sendo as medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
insuficientes para impedir a prática de novas condutas criminosas pelo
autuado, sendo a preventiva a única maneira de garantir a ordem
pública. (...).
(...).
Na ocasião, com a aproximação da guarnição, o paciente e outros denunciados
tentaram empreender fuga e dispensaram algumas porções de crack e cocaína.
Na residência da genitora de Kauan foram encontros petrechos do tráfico ilícito
(como balança e embalagens), além de 32 porções de crack, 10 porções de
cocaína e um caderno com anotações. Em um segundo logradouro, também
relacionado ao paciente, foram encontradas as munições calibre .38. Além
disso, assinalou-se que, embora primário, Kauan era apontado pelas
investigações como sendo um dos líderes do tráfico na região e que as
circunstâncias indicavam a prática reiterada do comércio espúrio. Essas
circunstâncias, especialmente a quantidade de drogas variadas e a necessidade
de frear a prática delitiva, justificam a manutenção da custódia cautelar para
garantia da ordem pública e demonstram a insuficiência das medidas
cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.

Ao que se vê, as instâncias ordinárias concluíram haver indícios de risco à
ordem pública com base em uma larga coleção de elementos, com destaque para: (i) a
suposta liderança do tráfico na região; (ii) a tentativa de fuga e ocultação da prova do
crime; (iii) a grande quantidade de supostos autores, bem como a variedade de drogas
ilícitas reputadamente negociadas; (iv) o envolvimento de menores; (v) a utilização de
diversos imóveis na estratégia logística do tráfico; (vi) a posse de munição.
Desse modo, apesar do caráter não violento dos supostos delitos, os
fundamentos da prisão preventiva são efetivamente robustos, havendo sinais muito
Documento eletrônico VDA53921661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: b19da78f-b3c8-4318-8d09-335f736423f6

concretos da peculiar gravidade concreta e do excepcional risco de contumácia delitiva, na
linha de diversos julgados desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. JUSTIFICATIVA
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se admite o conhecimento do habeas corpus que configura mera
reiteração de pedido anteriormente formulado, conforme entendimento
proferido pelo Tribunal de Justiça na origem.
2. A legalidade da prisão preventiva do acusado por homicídio qualificado foi
reconhecida em formulações anteriores. Para a manutenção da cautela na
decisão de pronúncia, ou na revisão periódica prevista no
parágrafo
art. 316,
único, do CPP, é suficiente a indicação de que permanecem inalterados os
motivos que justificaram a sua decretação original, como ocorreu no caso em
questão.
3. Desde o primeiro decreto, o Juízo destacou a brutalidade do réu e seu perfil
violento, considerando ser ele suspeito de homicídio qualificado praticado com
repetidos golpes de facão em diferentes partes do corpo da vítima. A
preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando a gravidade
concreta do crime e suas circunstâncias evidenciam a periculosidade social do
agente e o risco fundado de reiteração delitiva.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 202.155/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando
demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva
para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento
ilegal.
2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus
operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do
recorrente, consistente na participação na empreitada delitiva, em tese, de um
homicídio, supostamente praticado por quatro agentes, no qual a vítima teria
sido submetida a cárcere privado, além de ter sido caracterizado pelo emprego
de requintes de crueldade e tortura. Nesse ponto, como destacado no parecer
ministerial, "o modus operandi empregado no deslinde da empreitada
criminosa demonstra a real periculosidade do recorrente, que foi peça chave
para a manutenção da vítima em cárcere privado, no qual foi submetida a
intenso sofrimento, causando lesões que a levaram a óbito. Vale relembrar a
Documento eletrônico VDA53921661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: b19da78f-b3c8-4318-8d09-335f736423f6

brutalidade com que a vítima foi agredida, como descrito na exordial
acusatória: 'a vítima foi golpeada com pedaço de pau, pelo terceiro
denunciado, já o segundo denunciado lhe dera uma 'gravata', colocando o
braço no pescoço que a vítima e inclusive esta chegou a desmaiar, naquele
momento. O segundo denunciado ainda utilizou o espeto de churrasco para
perfurar o corpo da vítima, enquanto o primeiro denunciado feria a vítima com
uma faca, isto tudo, com a participação moral do quarto e último denunciado
[...]".
3. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e, por
conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar
a ordem pública. Precedentes.
4. As peculiaridades que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública, ainda que seja o recorrente
portador de condições pessoais favoráveis.
Precedentes.
5. Recurso desprovido.
(RHC n. 153.000/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
26/10/2021,
28/10/2021.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR, QUE INDEFERIU MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDAMUS
ORIGINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
691/STF.
INCIDÊNCIA.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o
writ impetrado contra decisão monocrática do relator, que indeferiu medida de
urgência em mandamus originário, quando não evidenciadas teratologia ou
ilegalidade manifesta.
2. O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos
fundamentos da prisão (conforme disposto no
parágrafo único, do
art. 316,
CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não
implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a
imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro
Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da
reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no
parágrafo
art. 316,
único, do CPP, com a redação dada pela
não resulta na
Lei 13.964/2019,
revogação automática da prisão preventiva.
3. No mais, inexiste flagrante ilegalidade no fundamento utilizado pelo Juiz
singular para manutenção da prisão, já que autoriza a prisão preventiva a
gravidade em concreto do delito e, de acordo com as instâncias ordinárias, as
circunstâncias em que o delito de homicídio foi cometido revelam a gravidade
Documento eletrônico VDA53921661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: b19da78f-b3c8-4318-8d09-335f736423f6

concreta da infração e apontam para personalidade agressiva e perigosa do
réu, o qual, conhecedor de técnicas de artes marciais, agiu de forma
extremamente brutal contra a vítima, agredindo-a, por várias vezes, na região
da cabeça, resultando desfiguração, bem como a periculosidade revelada pela
forma de execução, com extrema violência e pela motivação do delito, que
indica ausência de freios morais.
4. Por fim, convém aguardar o trâmite regular do habeas corpus impetrado na
origem, a fim de permitir que o órgão competente analise em maior
profundidade a matéria ali levantada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 629.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
10/12/2020)

Por fim, cumpre esclarecer que a análise a ser realizada quanto aos requisitos da
prisão preventiva é eminentemente indiciária, vinculando-se a sinais de risco à ordem
pública, e não ao juízo de certeza que se reserva a eventual condenação. Nessa medida, a
alegada ausência de provas contundentes sobre a liderança e a corrupção de menores não
seria exigida para legitimar a segregação cautelar.
Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos
autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: b19da78f-b3c8-4318-8d09-335f736423f6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0458982-2
HC 1.054.259 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15005303720258260653 15005745620258260653 22867322025
23304850220258260000 680312025
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FERNANDA RUSSO RONCHI
ADVOGADA
: FERNANDA RUSSO RONCHI - SP394821
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAUAN CARVALHO UMBELINO (PRESO)
CORRÉU
: LEONARDO CONTINE DE CARVALHO
CORRÉU
: PEDRO LUCAS CARVALHO DE JESUS
CORRÉU
: ELIAS RAFAEL BERNARDES
CORRÉU
: JOSE CARLOS FERNANDES DE SOUZA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KAUAN CARVALHO UMBELINO (PRESO)
ADVOGADA
: FERNANDA RUSSO RONCHI - SP394821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485290380524944@
2025/0458982-2 - HC 1054259 Petição : 2025/0119099-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:02:38
Código de Controle do Documento: 05387D01-D8DD-44AD-AD11-459DF55589E8